Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716938-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713268-11.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 47363518) interposto por MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA, com amparo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra o édito (ID 46414717) unipessoal do eminente Desembargador Renato Scussel, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra duas decisões judiciais (IDs 46365167 e 46365165) e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém esclarecer que o presente mandado de segurança foi distribuído originariamente (em 5.5.2023) ao eminente Desembargador Renato Scussel em virtude de S.Exa. compor a egrégia Segunda Câmara Cível, a quem competia, até então, a apreciação da matéria. Por intermédio da decisão de ID 52963415, o eminente Desembargador Renato Scussel declinou da competência para o julgamento do agravo interno ao Conselho Especial deste egrégio TJDFT. Os autos aportaram a este Relator. É o breve relatório. Decido. A Emenda Regimental 28, de 25 de setembro de 2023, especialmente em seu artigo 1o, alterou o artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT e, consequentemente, a competência para o enfrentamento da questão. Como se observa, a modificação se deu após a apreciação da matéria veiculada na petição inicial do writ constitucional. Trata-se de recurso interposto antes da alteração regimental sobre a competência, em 31 de maio de 2023, e, assim, entendo que deve ser aplicada a norma vigente à época, em homenagem ao princípio tempus regit actum, sob pena de incorrer em teratologia consubstanciada na apreciação de agravo interno por Magistrado (e o respectivo Colegiado) que não proferiu o édito atacado. A despeito das disposições do art. 43 do CPC, certo é que não vislumbro possibilidade de o Conselho Especial apreciar o recurso de agravo interno interposto contra decisão de Magistrado integrante de outro Colegiado, sobretudo porque esse inconformismo é, nos termos do art. 1.021 do CPC, direcionado para o respectivo órgão colegiado no qual se encontra inserido do relator. Logo, reconheço a competência extraordinária e prorrogada da egrégia Segunda Câmara Cível para processar e julgar o agravo interno. Encaminhem-se os autos à indicada Câmara e ao eminente prolator da decisão objeto do recurso, com minhas homenagens, independentemente de trânsito em julgado. Não concordando o douto Magistrado, sugiro, salvo melhor juízo, que julgue o agravo interno. Após, na hipótese de prosseguimento do processo posteriormente ao julgamento do recurso, entendendo ser o caso, devolva-me o processo para adotar outras providências. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador